Tribunal: TJDFT
Processo: 0700111-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO PRESCRICIONAL. DESPROVIMENTO.
I. Caso em exame: Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo CONDOMÍNIO DO RESERVA TAGUATINGA contra decisão da 2a Vara Cível de Taguatinga, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0726963-34.2020.8.07.0001, que aplicou o prazo quinquenal para a prescrição intercorrente.
II. Questão em discussão: A controvérsia gira em torno do prazo prescricional intercorrente aplicável ao cumprimento de sentença que, em ação de exigir de contas, resultou na condenação de pagar quantia certa, especificamente se deve prevalecer o prazo quinquenal ou o prazo decenal.
III. Razões de decidir: A ação de exigir contas se divide em duas fases: a primeira para apuração da obrigação de prestar contas e a segunda para exame das contas formuladas. No caso, após a condenação ao pagamento de quantia certa, aplica-se o prazo quinquenal previsto no art. 206, § 5o, do Código Civil, pois trata-se de cumprimento de sentença de uma obrigação de pagar.
IV. Dispositivo: Negou-se provimento ao agravo, mantendo-se a decisão agravada que aplicou o prazo quinquenal para a prescrição intercorrente.
Legislação relevante citada:
Art. 205 do Código Civil
Art. 206, § 5o, do Código Civil
Art. 550 e seguintes do Código de Processo Civil
Art. 921, §1o e inciso III, do Código de Processo Civil